Tribunal: TJBA
Processo: 8177975-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL 8177975-49.2023.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8177975-49.2023.8.05.0001

EMBARGANTES: REINALDO PINTO DOS SANTOS, HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO(A): ALINE HELI BRITO MACHADO DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, I, DA LEI 10.826/2003). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelas defesas de Henrique Gabriel dos Santos Silva e Reinaldo Pinto dos Santos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de Henrique e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, redimensionando de ofício a pena e alterando o regime inicial, bem como conheceu e negou provimento ao recurso interposto por Reinaldo, mantendo as condenações pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, I, da Lei 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da prova da autoria e materialidade dos delitos, à aplicação de atenuante de menoridade relativa, à fixação da pena de multa, à tese de absorção do crime de porte de arma e ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame da matéria ou à rediscussão do julgado.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses recursais, reconhecendo a validade dos depoimentos policiais como prova, a existência de provas suficientes para a condenação e a compatibilidade entre o carregador apreendido e a arma entregue posteriormente, o que afasta a alegação de omissão.

5. A atenuante da menoridade relativa foi devidamente reconhecida no voto condutor, sendo inaplicável a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ, não havendo contradição a ser sana
da.

6. A pena de multa foi fixada de forma proporcional às penas privativas de liberdade redimensionadas, não havendo qualquer incoerência ou erro material que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

7.
Ao veicular a matéria apenas em sede de Embargos de Declaração, incorre o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da
matéria que não foi objeto de invocação dos recursos anteriores.

8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O prequestionamento implícito é admitido, desde que demonstrado o exame da matéria, como ocorreu no caso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

2. A decisão que enfrenta, ainda que implicitamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia não incorre em omissão passível de correção via Embargos de Declaração.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a apresentar fundamentação suficiente que justifique a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 49; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

. STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024.
. STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8177975-49.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes Henrique Gabriel dos Santos Silva e Reinaldo Pinto dos Santos.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos expostos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(APELAÇÃO CRIMINAL 8177975-49.2023.8.05.0001)